Tribunal: TJSP
Processo: 2225524-83.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Benefícios em Espécie
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intempestividade – Inocorrência – Prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é de 30 dias – Inteligência art. 535 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de Liquidação - Recebimento do auxílio-doença no período em que a segurada exerceu atividade remunerada – Possibilidade – Tema 1.013 do CSTJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Atualização monetária –– Adoção da TR

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Intempestividade – Inocorrência – Prazo para impugnação ao cumprimento de sentença é de 30 dias – Inteligência art. 535 do CPC.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Conta de Liquidação - Recebimento do auxílio-doença no período em que a segurada exerceu atividade remunerada – Possibilidade – Tema 1.013 do CSTJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Atualização monetária –– Adoção da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei no 11.960/2009 – Inadmissibilidade – Necessidade de observação do julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral do STF.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Assistência judiciária – Isenção - Admissibilidade - Inteligência do art.129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91 - Refazimento dos cálculos nos termos ora decididos - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001001021
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225524-83.2020.8.26.0000, da Comarca de Buritama, em que é agravante MARIA
IZABEL RODRIGUES DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225524-83.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2225524-83.2020.8.26.0000
Comarca de Buritama.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agte. Maria Izabel Rodrigues dos Santos.
Agdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Marcílio Moreira de Castro
Voto no 37.340.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Intempestividade

Inocorrência Prazo para impugnação ao cumprimento de
sentença é de 30 dias Inteligência art. 535 do CPC.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Conta de Liquidação -
Recebimento do auxílio-doença no período em que a
segurada exerceu atividade remunerada Possibilidade
Tema 1.013 do CSTJ.
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Atualização monetária
Adoção da TR como índice de correção monetária, nos
termos da Lei no 11.960/2009
Inadmissibilidade

Necessidade de observação do julgamento do Tema 810 da
Repercussão Geral do STF.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Assistência judiciária
Isenção - Admissibilidade - Inteligência do art.129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91 - Refazimento dos
cálculos nos termos ora decididos - Recurso provido em
parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225524-83.2020.8.26.0000 -Voto no
3
1
Agravo de instrumento interposto por Maria
Izabel Rodrigues dos Santos visando a reforma da r. decisão de fls. 112,
dos autos de cumprimento de sentença, que acolheu a impugnação
apresentada pelo INSS e homologou o cálculo no valor de R$ 10.220,72.
Alega,
em
síntese,
a
intempestividade
da
impugnação ao cumprimento de sentença; a possibilidade de recebimento
dos valores devidos à título de auxílio-doença no período trabalhado; a
inaplicabilidade da TR para correção monetária das parcelas em atraso e a
impossibilidade de fixação de honorários por ser beneficiária da justiça
gratuita. Pugna, por fim, pela homologação de seu cálculo no valor de
R$87.497,75.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do
Juízo.
Sem resposta.
2
Não há que se falar em intempestividade da
impugnação ao cumprimento de sentença.
O Código de Processo Civil dispõe:-
“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa
de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio
eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos
próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:
Assim, o prazo para impugnar os cálculos é de 30
dias e não 15 como alega a autora.
3
Quanto ao recebimento de auxílio-doença no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225524-83.2020.8.26.0000 -Voto no
4
período em que a autora exerceu atividade remunerada, deitando pá de cal
sobre a questão, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça, julgando o Tema
1013 do Recurso Especial Repetitivo, assentou: - “No período entre o
indeferimento administrativo e a efetiva implantação de auxílio-doença ou de
aposentadoria por invalidez, mediante decisão judicial, o segurado do RPGS
tem direito ao recebimento conjunto das rendas do trabalho exercido, ainda
que incompatível com sua incapacidade laboral, e do respectivo benefício
previdenciário pago retroativamente.” (destacado).
Em suma: - possível o recebimento do auxílio
doença no período em que a autora exerceu atividade remunerada.
4
Quanto ao índice de correção monetária, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Repercussão Geral do Tema
no 810, decidiu, quanto à atualização monetária das parcelas em atraso:
(...)
“2. O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada
pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional
ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que
não se qualifica como medida adequada a capturar a variação
de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a
que se destina.” (destaquei).
Assim, não há que se falar em adoção da TR como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225524-83.2020.8.26.0000 -Voto no
5
índice de atualização.
Neste passo, de se registrar que no julgamento do
Tema 810 (RE no 870.947/SE), aos 03.10.2019, o C. STF rejeitou os
embargos de declaração ali opostos, sem modulação dos efeitos da
decisão, determinando, com isso, a incidência do IPCA-E, a partir de
30.06.2009, para fins de atualização monetária das parcelas em atraso.
Assim, o refazimento do cálculo deve observar o que
foi decidido no julgamento da Repercussão Geral no 810 (RE no 870.947/SE)
pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal.
Cumpre observar que não se verifica, na hipótese,
ofensa à coisa julgada. Afinal, a decisão proferida pela Suprema Corte tem
aplicação imediata na fase executória.
Nesse
sentido,
já
decidiu
esta
C.
Câmara
Especializada: -
“Observe-se que a mencionada decisão do C. STF é
superveniente ao julgado da fase de conhecimento, cabendo
sua aplicação imediata na etapa de execução do decidido,
momento em que são definidos os parâmetros sob os quais
será cumprido o título executivo, inexistindo violação à coisa
julgada.” Agravo de Instrumento 2179246-58.2019.8.26.0000,
Relator: Des. Ricardo Graccho, 17a Câmara de Direito Público,
J. 09/03/202.
Ainda:-
“Não se há de falar em violação à coisa julgada, eis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225524-83.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que a decisão do C. STF é superveniente ao julgado da fase
de conhecimento, cabendo sua aplicação imediata na etapa de
execução do decidido, momento em que são definidos os
parâmetros sob os quais será cumprido o título executivo.”
Agravo
de
Instrumento
no
2006589-76.2020.8.26.0000,
Relator: Des. Carlos Monnerat, 17a Câmara de Direito Público,
j 09.03.2020
Mais:-
“Não vislumbro, inicialmente, a ofensa à coisa julgada
alegada pelo executado, porquanto a adoção de critério de
atualização diverso do fixado no título judicial é plenamente
possível na hipótese em razão de a correção monetária, além
dos juros de mora, ser mero consectário legal da condenação
principal, devendo ser aplicada em conformidade com o índice
vigente no momento do cumprimento da obrigação, na esteira
do entendimento adotado pelo Col. STJ no julgamento do
REsp no 1.205.946/SP, ao especialmente assinalar que “.... tais
acessórios da condenação estão submetidos à cláusula rebus
sic stantibus e a sentença proferida nos autos, em relação a
eles, possui eficácia futura desde que mantida a situação de
fato e de direito na época em que ela foi proferida. Assim, se o
título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à
época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em
vigor no momento do cumprimento da obrigação, sem que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225524-83.2020.8.26.0000 -Voto no
7
com isso, configure violação à coisa julgada.” Agravo de
Instrumento no 2181367-93.2018.8.26.0000, Relator: Des.
Aldemar Silva, 17a Câmara de Direito Público, j. 18/02/2020.
5 Quanto aos benefícios da assistência judiciária,
é de se atentar que o segurado se encontra isento do pagamento das
custas e dos honorários advocatícios por força do disposto no artigo 129,
parágrafo único, da Lei no 8.213/91.
Mas cabe aqui um registro: - quanto aos honorários
de advogado, ante os termos da sentença proferida na fase de
conhecimento (“A Autarquia-ré arcará com o pagamento dos honorários
advocatícios da parte autora, cujo percentual será definido quando da fase
de execução ...”), tudo indica que a verba arbitrada a esse título na decisão
ora recorrida foi a favor do patrono da autora.
6 Nesse passo, de rigor uma observação: - a r.
decisão agravada, ao acolher a impugnação apresentada pelo do INSS,
acatou a RMI utilizada na conta então elaborada.
A renda mensal inicial adotada pelo Juízo não foi
objeto de insurgência no presente recurso. Com ela conformou-se, pois, a
agravante.
Portanto, na liquidação a ser elaborada é de ser
utilizada a RMI adotada na conta do INSS.
De rigor, portanto, que nova conta de liquidação seja
apresentada, observados os parâmetros aqui definidos.
7 - Daí porque, ante o exposto, dou parcial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225524-83.2020.8.26.0000 -Voto no
8
provimento ao recurso. Custas na forma da lei.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)